Tribunal: TJES
Processo: 5009420-97.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009420-97.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PAULO STOCCO
RECORRIDO: CREDCORBAN CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A lide versa sobre refinanciamento indesejado de empréstimo consignado. Em apertada síntese, alega a parte autora que mantinha empréstimo consignado contratado junto ao BANCO PAN, e recebeu ligação da CREDCORBAN para negociar a taxa de juros do empréstimo. Afirma que assinou documentos crendo que se referiam a ressarcimento de juros abusivos, mas foi surpreendido com o refinanciamento de seu contrato, em condições que não lhe eram vantajosas. Requer o cancelamento do contrato de refinanciamento e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, razão pela qual o autor, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido CREDCORBAN pugna pela manutenção da decisão.

3. Entendo que a sentença merece reformas. O ato sentencial guerreado, em suas fundamentadas razões de decidir, caminhou no sentido de que a parte autora aderiu aos referidos contratos de empréstimos, visto que a formalização se deu pela via digital, pois o banco réu apresenta contrato supostamente firmado eletronicamente, mediante fornecimento de uma selfie e lançamento de assinatura eletrônica.

4. Todavia, é incontroverso que o autor esteve presente no escritório da ré, acompanhado de seu filho. A parte autora, ora recorrente, assevera ainda que a contratação pelo meio digital não diz respeito à inquinada renegociação, à qual insiste jamais ter aderido, afirmando, em verdade, que sua
selfie
prestou-se para obter ressarcimento por cobrança de juros abusivos.

5. Ao se analisar o acervo probatório, é possível notar, de fato, a existência de indícios probatórios no sentido de que o autor jamais pretendeu a renegociação de seu contrato quais sejam: i) a formalização de contratação eletrônica, a despeito da presença física do autor no estabelecimento do réu; ii) a ausência de utilização dos recursos recebidos em razão do refinanciamento; iii) a tentativa de anulação do pacto judicialmente e perante o PROCON.

6. Nesse contexto, considerando a insuficiência de provas quanto à vontade da respectiva contratação, é imperioso declarar a nulidade do contrato de refinanciamento, determinando-se o retorno das partes ao pacto original, com cessação dos descontos em novembro/2024.

7. No que diz respeito ao dano moral, entendo que os fatos narrados são aptos a caracterizá-lo, por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. Sobre o
quantum
indenizatório a ser fixado, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) adequa-se às peculiaridades do caso e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Da conclusão. Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedentes os pedidos autorais, para: a) declarar a nulidade do refinanciamento operado, devendo ser restabelecidas as condições originalmente contratadas, com a cessação dos descontos a partir de novembro/2024. Em consequência, o autor deve ressarcir ao BANCO PAN S.A., o valor de R$ 6.250,58 liberado em seu favor; b) condenar os réus, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção e juros de mora a partir da presente data.

9.
Sem condenação em custas e honorários, em decorrência da reforma do julgado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)